Tribunal: TJDFT
Processo: 0731545-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731545-12.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRAVAME. TRANSFERÊNCIA DO BEM. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. A indisponibilidade patrimonial decretada por um Juízo é vocacionada a proibir os atos de alienação de iniciativa do próprio devedor e não impede a penhora e posterior alienação do bem em execução presidida por outro Juízo. 2. O gravame de indisponibilidade não torna o bem intransmissível, mas evita que o bem penhorado seja alienado. O que sucede é a ineficácia, quanto ao credor, da eventual alienação que o devedor vier a fazer do bem sujeito à penhora. 3. O que foi definido no título judicial exequendo deve ser observado, pois nele estão delimitados os termos e/ou a forma de mensuração da obrigação que deverá ser satisfeita. Eventual inovação quanto ao modo de cumprimento da obrigação configura ofensa à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 4. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 493, 505 e 525, §1o, inciso VII, todos do mesmo diploma legal, 422, 476, 884 e 1.291, todos do Código Civil e 151, inciso VI, do CTN, sob o argumento de que há causa extintiva ou modificativa da obrigação superveniente à sentença, devido a pedido administrativo de parcelamento do débito. Aduz que, apesar de ter sido administrativamente indeferido, o tema é objeto do Mandado de Segurança n. 0710614- 31.2022.8.07.0018, em trâmite na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Articula, ainda, sobre a impossibilidade de imissão na posse antes da devolução dos valores pagos, por ser consequência da restituição das partes ao status quo e que faz jus ao direito de retenção, diante do necessário ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel e da vedação ao enriquecimento sem causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado aos artigos 493, 505 e 525, §1o, inciso VII, todos do Código Adjetivo Civil, 422, 476, 884 e 1.291, todos do Código Civil e 151, inciso VI, do CTN, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030